Tribunal: TJBA
Processo: 8002714-44.2024.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8002714-44.2024.8.05.0063 – Comarca de Conceição do Coité/BA Recorrente: Marcos Jesus Santana Defensor Público: Dr. Rafael do Couto Soares Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Nívia Carvalho Andrade Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PREJUDICIALIDADE. CERTIDÃO DE ÓBITO DO RECORRENTE POSTERIORMENTE ACOSTADA AOS AUTOS DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PREJUDICADO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MARCOS JESUS SANTANA. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Jesus Santana, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, que, nos autos da Ação Penal n.º 8001049-95.2021.8.05.0063, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, em síntese, que “[...] Os acusados, no dia 12 de março de 2021, por volta das 21hs30min, na Praça Dr. José Gonçalves, na cobertura do Centro Cultural, nesta cidade, desferiram vários golpes em Marcio Cruz Cardoso, cada um munido com um pedaço de madeira, só não causando sua morte por razões alheias às suas vontades. [...]” (Id. 96709570 dos autos 8001049-95.2021.8.05.0063, PJe 1º Grau). Registre-se que o corréu Jailson Fiais de Oliveira foi intimado da pronúncia por edital, não constando dos autos que tenha apresentado inconformismo à decisão (Ids. 92753579/92753581). III - Irresignado, o Pronunciado Marcos Jesus Santana interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 75874119), postulando a Defesa, nas razões recursais, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, sustentando, para tanto, a ausência de animus necandi. IV - A análise do mérito recursal, contudo, resta prejudicada, uma vez que foi colacionada aos autos certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tucano/BA (Id. 98333082, pág. 02), que comprova o óbito do Recorrente Marcos Jesus Santana, ocorrido em 08 de fevereiro de 2025, incidindo, in casu, o quanto disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, impondo-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela morte do agente. V - Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando-se, após a juntada da certidão de óbito do Recorrente, pela declaração da extinção da sua punibilidade, com a prejudicialidade do Recurso. VI - RECURSO PREJUDICADO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MARCOS JESUS SANTANA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito sob o n.º 8002714-44.2024.8.05.0063, provenientes da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que figuram, como Recorrente, Marcos Jesus Santana, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade de Marcos Jesus Santana, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.